Tribunal: TJSP
Processo: 1501716-11.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Resistência. Sentença condenatória. Defesa que sustenta, em preliminar, a nulidade das provas angariadas por ter havido violação de domicílio. No mérito, postula a fixação das basilares no mínimo; a compensação integral entre a reincidência e a confissão; e o abrandamento do regime prisional. Preliminar rejeitada. Natureza permanente do crime de tráfico.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Resistência. Sentença condenatória. Defesa que sustenta, em preliminar, a nulidade das provas angariadas por ter havido violação de domicílio. No mérito, postula a fixação das basilares no mínimo; a compensação integral entre a reincidência e a confissão; e o abrandamento do regime prisional. Preliminar rejeitada. Natureza permanente do crime de tráfico. Flagrante em conformidade com as determinações legais respectivas. Nulidade ausente. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparos. Adequado o regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para aquela de detenção. Impossibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.